Tribunal: TJDFT
Processo: 0721122-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. BENS. PARTILHA. MEEIRA. CASAMENTO. REGIME. COMUNHÃO PARCIAL. AUTOMÓVEL. HERANÇA. INCLUSÃO. COTA PARTE. BENS DE NATUREZA PARTICULAR. PROVAS. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa previsão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e meeiro(a), na forma da lei.
3. O inventariante tem legitimidade para promover os atos necessários à administração do Espólio e deve atender aos comandos judiciais para permitir o regular andamento do processo, pois tem o ônus de zelar pelos interesses de todos os herdeiros e da meeira.
4. Os automóveis, registrados em nome da meeira, que efetivamente foram adquiridos na constância do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens, serão objeto de partilha, observada a cota parte de 50% para os herdeiros.
5. Recurso conhecido e não provido.